Tribunal: TJMT
Processo: 0010016-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010016-82.2015.8.11.0041
RECORRENTE: VICTORIO EMANUELL BEZERRA DA SILVA, menor, representado por sua genitora ALDVANIR BEZERRA DA SILVA
RECORRIDO: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VICTORIO EMANUELL BEZERRA DA SILVA, menor, representado por sua genitora ALDVANIR BEZERRA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 46625959):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A demanda cinge-se na acusação perpetrada pela parte apelante que alega que devido à demora no procedimento e técnicas médicas empregadas de parto na sede da recorrida, o apelante nasceu com sequelas no fígado e no cérebro.
2 - A responsabilidade civil dos médicos, é disposta no CDC em seu art. 14, § 4o: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa." O que não foi verificado.
3 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).
4 - Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.” (N.U. 0010016-82.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53814972)
Alega violação ao artigo 937 do CPC, artigo 14 do CDC, artigos 186 e 927 do CC e artigos 5o, LIV e 133 da CF, uma vez que comprovado nos autos os elementos autorizadores da reparação civil e da ocorrência de cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (ID 60181990).
Contrarrazões (ID 64214466).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LIV e 133 da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC e artigo 14 do CDC está amparada na alegada comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil, visto que, para o nascimento do Recorrente, foi adotada a manobra de Kristeller causando-lhe sequela neurológica.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A parte apelante salienta a oitiva realizada em audiência de instrução pela testemunha RENE DIAZ RODRIGUEZ que relatou sobre os riscos da manobra de Kristeller que foi adotada pela obstetra, todavia, a mesma testemunha também reafirmou que a genitora não fez o pré-natal de forma correta, disse também que a criança pode ter nascido com infecção, ademais, inexiste prova cabal de que o procedimento adotado no parto denominado “manobra de Kristeller” foi o responsável pelos prejuízos no neonato.
O laudo pericial é conclusivo em atestar que não houve erro médico na condução de trabalho de parto ou ocorrência de erro médico capaz de ocasionar prejuízo a saúde do apelante, podendo a hipóxia ou asfixia perinatal decorrer de condições maternas pré-natais da genitora ou do feto ou do trabalho de parto.
De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam contrariar a conclusão do experto.”(ID 46625958)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 937 do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de realizar sustentação oral no julgamento do Recurso de Apelação, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se o teor do acórdão:
“Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não houve problemas técnicos ensejados pelo Tribunal de Justiça na transmissão e interatividade dos participantes da sessão de julgamento, por isso, não se constata qualquer cerceamento de defesa, uma vez que, o embargante foi intimado para a sessão.
Ademais, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.” (ID 53814972)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0010016-82.2015.8.11.0041
RECORRENTE: VICTORIO EMANUELL BEZERRA DA SILVA, menor, representado por sua genitora ALDVANIR BEZERRA DA SILVA
RECORRIDO: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VICTORIO EMANUELL BEZERRA DA SILVA, menor, representado por sua genitora ALDVANIR BEZERRA DA SILVA, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 46625959):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A demanda cinge-se na acusação perpetrada pela parte apelante que alega que devido à demora no procedimento e técnicas médicas empregadas de parto na sede da recorrida, o apelante nasceu com sequelas no fígado e no cérebro.
2 - A responsabilidade civil dos médicos, é disposta no CDC em seu art. 14, § 4o: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa." O que não foi verificado.
3 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, p. 346/347).
4 - Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.” (N.U. 0010016-82.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53814972)
Alega violação aos artigos 5o, LIV e 133 da CF, ao artigo 937 do CPC, artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927 do CC, uma vez que comprovado nos autos os elementos autorizadores da reparação civil e da ocorrência de cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (ID 60181995).
Contrarrazões (ID 64214472).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional - Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 14 do CDC, ao artigo 937 do CPC e artigos 186 e 927 do CC, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A suposta violação aos artigos 5o, LIV e 133 da CF está amparada na alegada ocorrência de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de realizar sustentação oral no julgamento do Recurso de Apelação.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não houve problemas técnicos ensejados pelo Tribunal de Justiça na transmissão e interatividade dos participantes da sessão de julgamento, por isso, não se constata qualquer cerceamento de defesa, uma vez que, o embargante foi intimado para a sessão.
Ademais, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.” (ID 53814972)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI